Tribunal: TJES
Processo: 0000910-11.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000910-11.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE CANCIAN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000910-11.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE CANCIAN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. CONCURSO MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do réu, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º), ameaça (art. 147) e cárcere privado (art. 148, caput), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69).

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, julgando procedente a denúncia e aplicando pena total de 01 ano e 04 meses de reclusão e 09 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto.

Apelação interposta pela defesa, com alegações de ausência de provas quanto ao cárcere privado, incidência do princípio da consunção, readequação da fração de aumento da pena pela reincidência e fixação de regime inicial aberto.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para redimensionar a fração de aumento da reincidência e adequar o regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de cárcere privado; (ii) saber se se aplica o princípio da consunção entre os crimes praticados; (iii) saber se a fração de aumento aplicada pela reincidência foi desproporcional; e (iv) saber se o regime inicial semiaberto deve ser substituído por regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A condenação pelo crime de cárcere privado se mostra fundada em prova judicial firme, detalhada e coerente, corroborada por exame pericial e pela conduta da vítima ao procurar a autoridade policial, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

7. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação, conforme orientação consolidada do STJ.

8. A aplicação do princípio da consunção foi afastada por inexistência de subordinação entre as condutas de ameaça, lesão corporal e cárcere privado, que revelaram autonomia típica e volitiva, legitimando o concurso material (CP, art. 69).

9. A fração de aumento pela reincidência, superior a 1/6, foi aplicada sem fundamentação idônea, contrariando a orientação do STJ, que exige motivação concreta para majoração além do patamar usual.

10. A pena foi redimensionada com aplicação da fração de 1/6 para os crimes de lesão corporal e cárcere privado, sem alteração para o crime de ameaça.

11. A fixação do regime semiaberto foi mantida, com fundamento na reincidência (CP, art. 33, §2º, “b”) e na gravidade concreta das condutas praticadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas impostas, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por elementos objetivos e coerentes, é suficiente para embasar condenação nos crimes de violência doméstica. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos possuem autonomia típica e finalística. O aumento de pena em razão da reincidência deve observar fundamentação concreta para justificar frações superiores ao patamar usual de 1/6.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 33, §2º, “b”; art. 69; art. 129, §9º; art. 147; art. 148, caput

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Kaique Cancian Rodrigues, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, 147 e 148, caput, todos do Código Penal, aplicando a regra do concurso material do artigo 69 do mesmo diploma legal. As penas foram fixadas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridas em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de cárcere privado, alegando que a sentença baseou-se, exclusivamente, no depoimento da vítima, sem elementos autônomos que comprovem a privação de liberdade.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, por entender que as condutas de ameaça e lesão corporal teriam sido meios para viabilizar o cárcere privado, devendo, portanto, serem por este absorvidas.

Requer, ainda, a readequação da dosimetria da pena, sob o argumento de que a fração de aumento aplicada pela reincidência foi superior a 1/6, sem fundamentação concreta, devendo ser fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, postula a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o aberto, por entender desproporcional a imposição do regime semiaberto frente à natureza dos delitos e à quantidade de pena imposta.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opina pelo parcial provimento do recurso, unicamente para fins de redimensionamento da fração de aumento decorrente da reincidência, por considerá-la desproporcional, e pela fixação de regime prisional menos severo, considerando a quantidade de pena aplicada, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000910-11.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE CANCIAN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Kaique Cancian Rodrigues, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nos artigos 129, §9º, 147 e 148, caput, do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe as penas de 01 ano e 04 meses de reclusão e 09 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A controvérsia devolvida à instância revisora, gira em torno da alegada insuficiência probatória, para a condenação pelo crime de cárcere privado, do pleito de aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça, da suposta exacerbação na majoração da pena-base por incidência da reincidência, bem como da pretensão de readequação do regime prisional para o aberto.

Segundo a narrativa constante da denúncia, no dia 02 de julho de 2023, por volta das 22h, na residência localizada na Rua 6, nº 412, Bairro Bethânia, em Nova Venécia/ES, o apelante, após discussão motivada por consumo de bebidas alcoólicas, teria agredido fisicamente a vítima Franciele de Moraes dos Santos, sua ex-companheira, com socos, chutes e puxões de cabelo, proferindo ameaças de morte, impedindo-a de sair da residência, mantendo-a em cárcere privado até a manhã do dia seguinte, quando então conseguiu evadir-se e acionar a Polícia Militar.

No âmbito judicial, a vítima prestou depoimento direto, firme e detalhado. Especificamente, afirmou:

“Nós tínhamos saído, quando chegamos em casa ele já estava embriagado, começamos a discutir, era por volta das 22h, ele me agrediu com socos e quando eu tentava sair, ele me puxava pelos cabelos e me jogava de volta para dentro. Fiquei acordada a noite toda, com medo, machucada. Por volta das 8h da manhã eu consegui sair e fui até a polícia. Ele disse que iria me matar, fiquei apavorada. Eu confirmei tudo na delegacia.”

Esse relato foi confirmado integralmente durante a instrução e corrobora as declarações prestadas na fase policial, demonstrando coesão e consistência temporal.

Ainda que não haja testemunha ocular que confirme diretamente os fatos, é importante lembrar que os crimes ocorridos em ambiente de violência doméstica, por sua natureza, são praticados à sombra da clandestinidade, muitas vezes sem a presença de terceiros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, possui especial relevância e pode, por si só, embasar juízo condenatório.

A prova pericial também reforça o conjunto probatório.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais, constante dos autos físicos às fls. 15/15v (ID 33836205), aponta lesões corporais compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima, demonstrando que houve agressões físicas efetivas, não meramente verbais.

Este elemento objetivo, aliado ao comportamento da vítima ao procurar a autoridade policial imediatamente após conseguir evadir-se da residência, consolida o juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria dos delitos.

O próprio acusado, ao ser interrogado em juízo, admitiu em parte os fatos, afirmando:

“Nós dois estávamos alcoolizados, começamos a discutir, mas eu não agredi. Só falei algumas coisas, tipo ameaça, mas não lembro o que foi. Ela que ficava me provocando.”

Tal declaração, ainda que destinada à autodefesa, admite a existência da ameaça, mesmo que de modo impreciso, e não nega a permanência da vítima dentro da residência durante toda a madrugada, o que, confrontado com a narrativa da ofendida, revela um silêncio eloquente do réu sobre circunstâncias essenciais, reforçando a verossimilhança do relato da vítima.

A defesa sustenta que a condenação pelo delito de cárcere privado careceria de lastro probatório, baseando-se exclusivamente na palavra da vítima.

Entretanto, conforme já exposto, tal assertiva não subsiste diante da convergência entre relato judicial, laudo pericial e comportamento posterior da ofendida, cujo conjunto probatório se mostra apto a embasar a condenação.

Na sequência, pugna pela aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que os crimes de ameaça e lesão corporal foram praticados com o fim de assegurar a privação de liberdade, e, portanto, deveriam ser absorvidos pelo delito de cárcere privado.

No entanto, essa construção não encontra respaldo nos elementos do caso concreto, uma vez que as agressões físicas, as ameaças e a privação de liberdade ocorreram em sequência, com finalidades distintas, revelando autonomia típica e volitiva entre as condutas, o que legitima a aplicação do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Conforme ponderado no parecer ministerial, “não houve nexo de dependência entre os crimes capaz de gerar a absorção das condutas menos lesivas pela mais nociva”, sendo inaplicável o princípio da consunção, justamente pela ausência de relação de subordinação entre as condutas criminosas.

No que tange à dosimetria da pena, especificamente quanto ao crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, a sentença fixou a pena-base em 03 meses de detenção, aumentando-a para 08 meses e 15 dias, em razão da reincidência.

A defesa aponta que essa majoração excedeu o limite usual de 1/6, sem apresentação de justificativa concreta, devendo ser ajustada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não imponha uma fração obrigatória, exige fundamentação idônea para justificar aumento superior ao parâmetro usual de 1/6.

No caso, a sentença limitou-se a mencionar a reincidência derivada de condenação extinta em 26/07/2021, sem indicar circunstâncias agravantes adicionais que pudessem justificar o aumento aplicado.

Assim, acolho parcialmente a insurgência defensiva para redimensionar a pena, reduzindo a fração de aumento para 1/6, o que fixa a pena intermediária em 3 meses e 15 dias de detenção para o referido delito.

Em relação ao crime do artigo 148 do Código Penal, cuja pena-base foi fixada em 01 ano de reclusão, a majoração pela reincidência levou à pena definitiva de 01 ano e 04 meses de reclusão. Embora o aumento tenha sido menor que no crime anterior, igualmente carece de motivação específica para justificar a fração acima de 1/6. Assim, à luz do mesmo fundamento, ajusta-se a pena para 01 ano e 02 meses de reclusão.

Registro, por oportuno, que no quanto ao crime de ameaça, houve compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual não merece retoques a pena fixada.

Assim, aplicando a regra do cúmulo material, fixo a pena definitiva em 4 meses e 15 dias detenção e 1 ano e 4 meses de reclusão.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença impôs o regime semiaberto, com fundamento exclusivo na reincidência, elemento que se mostra apto a fixar regime mais gravoso, conforme os termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ademais, entendo que as circunstâncias do caso concreto, mediante a prática de três crimes, inclusive de cárcere privado, permitem concluir pela gravidade concreta da conduta a justificar o regime mais gravoso.

Assim, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para o fim de ajustar a dosimetria das penas, fixando a pena final em 4 meses e 15 dias de detenção e 1 ano e 4 meses de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a reprimenda arbitrada na sentença vergastada.